Tribunal: TJMT
Processo: 1020155-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020155-08.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO SARP No 7/2008. ALEGAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão monocrática, reformando em parte a sentença de improcedência, para determinar a aplicação da lei mais favorável ao contribuinte na multa por descumprimento de obrigação acessória, conforme Lei Estadual no 10.978/2019.

II.
Questão em discussão

2. A embargante alega omissão quanto à análise da inconstitucionalidade da Resolução SARP no 7/2008, que exige o recolhimento antecipado do ICMS, e busca o prequestionamento explícito da matéria para interposição de recurso às instâncias superiores.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, pois a legalidade do regime cautelar previsto na Resolução SARP no 7/2008 foi devidamente analisada e fundamentada. O acórdão entendeu que a resolução não configura sanção política, mas uma medida cautelar legítima para o recolhimento antecipado do ICMS.

4. O pedido de prequestionamento foi atendido de forma implícita, já que os pontos principais foram enfrentados, e a fundamentação do acórdão foi suficiente para atender às exigências legais, conforme art. 489, § 1o, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"Não há qualquer vício no acórdão que definiu que a Resolução SARP no 7/2008, que institui o regime cautelar administrativo de recolhimento antecipado do ICMS, não configura sanção política e sua legalidade é reafirmada, afastando a necessidade de sobrestamento para discussão de inconstitucionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XIII; 170; CTN, art. 106, II, "c"; CPC/2015, art. 489, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra acórdão desta
Câmara de Direito Público e Coletivo
, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que reformou em parte a sentença de improcedência, para determinar que a multa por descumprimento de obrigação acessória seja calculada na forma do artigo 47-E, I, n, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 10.978, de 29 de outubro de 2019.

A embargante aponta
omissão
do acórdão, argumentando que a decisão não analisou a inconstitucionalidade da Resolução SARP n. 7/2008, que, segundo ela, configura
sanção política
.

Além disso, pleiteia o
prequestionamento
da matéria para interposição de recurso às instâncias superiores, com base no art. 1.025 do CPC e na Súmula 98 do STJ
.

Sem contrarrazões pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, como certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — CONTRIBUINTE SUBMETIDO AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO PREVISTO NA Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO.

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE REDUZ O VALOR DA MULTA — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE — INCIDÊNCIA DO ARTIGO 106, II, C, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

Inexiste ilegalidade na lavratura do termo de apreensão e depósito em razão da ausência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando o contribuinte estiver submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

Possível a aplicação da lei superveniente que reduz o valor da multa por descumprimento de obrigação acessória, por se tratar de norma mais favorável ao contribuinte, a teor do artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.”

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de
inconstitucionalidade
da Resolução SARP n. 7/2008, que exige o recolhimento antecipado do ICMS. Afirma que essa resolução impõe uma restrição ilegal às atividades empresariais e configura
sanção política
, contrariando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de trabalho, previstos nos
arts. 5o, XIII, e 170 da Constituição Federal
.

Contudo, o acórdão embargado já tratou da questão ao afirmar que o
regime administrativo cautelar
instituído pela Resolução SARP n. 7/2008 é
legal
e não altera a regra de incidência do ICMS, apenas exigindo o recolhimento antecipado do imposto em determinadas situações.

Este Colegiado entendeu que não há ilegalidade na exigência do recolhimento antecipado do tributo, afastando a aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que tratam de sanções políticas, senão vejamos:

“(...) É certo que, não há ilegalidade no enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, consoante firme entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo.

[...] Nos termos do entendimento deste Sodalício, não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1014740-31.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 9 de outubro de 2023). [No mesmo sentido: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 8628-23.2010.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de março de 2020].

Ademais, a apreensão de mercadorias não tem por finalidade a cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. (...)”

Assim,
não há omissão no acórdão
.

A embargante busca, ainda, o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais, como os
arts. 150, I, da CF
, que trata do princípio da legalidade tributária, e
art. 106, II, "c", do CTN
, que prevê a aplicação retroativa de normas tributárias mais benéficas ao contribuinte. Visam, com isso, viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário
.

No entanto, o acórdão já enfrentou os pontos principais do debate, especialmente no que tange à legalidade do regime cautelar e à aplicação retroativa da lei estadual mais benéfica.

A fundamentação foi adequada para atender às exigências do art. 489, § 1o, do CPC, de modo que a simples ausência de menção a todos os dispositivos invocados não configura omissão que precise ser sanada.

Assim,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024